Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009688-54.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 907.977.951-20 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), MARCIA MENEZES FARIAS - CPF: 858.784.211-00 (ASSISTENTE), CLEDNILSON SANTANA MACHADO - CPF: 004.994.003-13 (ASSISTENTE), LINDOMAR MARTINS NOVAIS - CPF: 013.640.671-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KALIL PEREIRA LISBOA LIMA - CPF: 034.909.251-65 (ASSISTENTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ASSISTENTE), LUSDAIARA PEREIRA LISBOA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009688-54.2021.8.11.0000

RECORRENTE: NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, IV, E VI, C/C § 2o-A, I, E ART. 61, II, “J”, AMBOS DO CP] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003], COM IMPLICAÇÕES DAS LEIS No 8.078/90 E 11.340/06 –QUALIFICADORAS QUE NÃO RESTARAM MINIMAMENTE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE ––
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrada a ocorrência de prévia discussão e agressões entre agente e vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

Se a prova judicializada não demonstra o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.

A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de feminicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ.

Verificada a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP], elas devem ser fixadas, não se justificando a manutenção da medida extrema, neste momento processual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009688-54.2021.8.11.0000

RECORRENTE: NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou para que seja julgado pelo Tribunal Popular pelos crimes de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, IV, e VI, c/c § 2o-A, I, e art. 61, II, “j”, ambos do CP] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], com implicações das Leis no 8.078/90 e 11.340/06.

Assevera que, havendo dúvidas, não deve ser aplicado o princípio
in dubio pro societate
, razão pela qual almeja o
decote das qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
. Pleiteia o reconhecimento da
consunção
em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo e, ao final, a
revogação da prisão preventiva
de NATAL, por não mais subsistirem os fundamentos que autorizaram a sua decretação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelo juízo singular.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009688-54.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
1o FATO.

Consta nos autos que no dia 24/08/2020, por volta das 22h00, em um Bar situado na Gleba Dom Bosco, nesta cidade, a vítima LUSDAIARA PEREIRA LISBOA fora atingida por disparos de arma de fogo na região do crânio e do tórax, causando-lhe lesões de caráter pérfuro-contuso, consoante Laudo Pericial (anexado), as quais foram a causa eficiente de sua morte, que ocorreu no dia 01/09/2020.

Apurou-se que o denunciado NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima Lusdaiara Pereira Lisboa.

O crime fora praticado por
motivo fútil
. Denunciado e vítima estavam em um bar e, em dado momento, iniciaram uma discussão sobre os filhos do denunciado Natal, tendo este ficado muito exaltado e insatisfeito com o assunto, chegando a desferir um soco na cabeça/rosto da vítima, momento em que terceiros intervieram, mas não conseguiram impedir o denunciado de, na sequência, sacar um revólver calibre .38 e efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

O crime fora praticado, ainda,
mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, consistente na SURPRESA, pois durante a discussão, o denunciado NATAL, de inopino, sacou um revólver calibre .38 e, à longa distância (conforme apontado pelo Laudo Pericial anexado), efetuou diversos disparos que atingiram a vítima na cabeça e no tórax.

Presente a qualificadora do FEMINICÍDIO, conforme acima narrado, pois o crime fora praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, tendo em vista que o denunciado era companheiro da vítima há mais de 12 (doze) anos.

Por fim, incide na conduta delitiva do denunciado a agravante do artigo 61, inciso I, alínea “j” do Código Penal, posto que o crime fora praticado durante vigência de Estado de Calamidade Pública, decretado até 31 de Dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo no 6 de 20 de Março de 2020.

2o FATO.

Consta nos autos que na data de 24/08/2020, por volta das 22h00, em um Bar situado na Gleba Dom Bosco, nesta cidade, o denunciado NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (apreendida) pelas imediações da Gleba Dom Bosco, assim como por outras ruas de Rondonópolis/MT, o qual utilizou para consecução do crime de Feminicídio (1o FATO), perpetrado contra a vida da vítima LUSDAIARA PEREIRA LISBOA.

Assim procedendo, o denunciado NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS portou e transportou a referida arma de fogo descrita acima, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, incide na conduta delitiva do denunciado (FATO 2 – PORTE DE ARMA DE FOGO), a agravante do artigo 61, inciso I, alínea “j” do Código Penal, posto que o crime fora praticado durante vigência de Estado de Calamidade Pública, decretado até 31 de Dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo no 6 de 20 de Março de 2020”.

Ouvida na fase inquisitiva, a testemunha MÁRCIA MENEZES FARIAS declarou:

“Que é amiga de LUSDAIARA e NATAL há aproximadamente dois anos e que eles possuem um mercado no bairro Antonio Fagundes II; que na noite do dia 23/08/2020 recebeu uma mensagem de LUSDAIARA dizendo que ela e NATAL iriam até o estabelecimento da declarante (Mercearia Gleba Dom Bosco) para tomar algumas cervejas e conversar; que. por volta das 20h00, o casal supracitado chegou no estabelecimento da declarante, que já se encontrava fechado; que então ficaram sentados na área externa do comércio; que ficam no local tranquilamente, tomando cerveja e comendo lanches; que além da declarante estavam no local a pessoa vulgo MARANHÃO (CLEDNILSON), LUSDAIARA e NATAL; que por volta das 22h00 o casal começou a falar sobre as filhas do NATAL, quando começaram a discutir; esclarece que o casal não tem filhos oriundos do relacionamento entre eles; que NATAL pedia para que LUSDAIARA parasse com o assunto, mas continuavam a discutir; que a declarante e o MARANHÃO também tentaram intervir, dizendo que todos eram amigos e que era para eles pararem de discutir, quando
a declarante viu que NATAL deu um soco na cabeça de LUSDAIARA
; imediatamente a declarante ficou entre eles, para que parassem a discussão, e ficou de frente para NATAL, onde sentiu que NATAL empurrou a declarante para o lado e, em seguida, efetuou disparos contra LUSDAIARA; relata ter ouvido três disparos de arma de fogo; informa que, após os disparos, a declarante ficou desorientada, com um ‘zumbido’ no ouvido e, ao olhar para a situação, constatou que LUSDAIARA estava caída ao solo, com sangue próximo à cabeça e que NATAL também estava desorientado, andando de um lado para o outro; que NATAL foi embora do local a pé, deixando o carro dele (Ford/Pampa) em frente ao comércio da declarante; que esclarece

que LUSDAIARA chegou no local com uma motocicleta e que NATAL chegou com o veículo Ford/Pampa; que após o fato ligaram para a Polícia Militar e, instantes depois, chegou a polícia e o SAMU no local; que LUSDAIARA foi socorrida ainda com vida; que não tem conhecimento se NATAL andava apenas armado; que não tem conhecimento de como era a vida íntima do casal; narra a declarante que foi a primeiro vez que viu o casal discutindo; que na data de hoje, 24/08/2020, KALIL (filho de LUSDAIARA) buscou os veículos que estavam em frente ao comércio da declarante [...]”.

CLEDNILSON SANTANA MACHADO, o MARANHÃO, relatou à autoridade policial:

“Que conhece LUSDAIARA e NATAL há aproximadamente dois anos e que eles possuem um mercado no bairro Antonio Fagundes II; que na noite do dia 23/08/2020 o declarante estava com NATAL em um outro bar quando a esposa dele (LUSDAIARA) passou no local com a motocicleta e combinaram de se encontrar na Mercearia Gleba Dom Bosco; que o declarante foi ao local com NATAL e chegaram no local a mercearia estava fechada, porém, como eles conhecem a proprietária do local, então ficaram em uma mesa na área externa; que no local estavam o declarante, MÁRCIA, LUSDAIARA e NATAL;
que por volta das 22h00 o casal começou a discutir, pois LUSDAIARA começou a xingar as filhas de NATAL; que o casal começou a se exaltar e o declarante e MÁRCIA tentaram intervir, falando para que eles parassem, então NATAL deu um empurrão, onde acertou o rosto de LUSDAIARA, chegando a derrubar uma touca que estava na cabeça de LUSDAIARA
; que nisto ela pegou o aparelho celular e dizia que iria ligar para a polícia, porque NATAL gostava de bater em mulher; em seguida, começou a xingar NATAL com palavras de baixo calão; que
LUSDAIARA não chegou a ligar para a polícia, então guardou o aparelho celular, pegou duas long necks e ameaçava jogar no NATAL; que MÁRCIA entrou entre os dois e o declarante afastou o NATAL
; que nisso já percebeu que
NATAL estava com um revólver em punho
, e pediu para que NATAL parasse de brigar;
que NATAL se afastou do declarante e já apontou a arma para LUSDAIARA e disse: ‘repete o que você disse’; que LUSDAIARA repetiu os xingamentos e nisso o declarante já ouviu os disparos de arma
; que o declarante saiu correndo para o fundo do terreno junto com MÁRCIA; enquanto estava correndo, ouviu outro disparo;
acredita que escutou três disparos de arma de fogo; que ouviu NATAL dizer: ‘matei minha mulher’; que ao voltar para o local, NATAL já havia se evadido e deixado a arma próximo ao corpo de LUSDAIARA
; que o declarante foi chamar ajuda, visto que MÁRCIA estava muito nervosa; que depois chegaram os policiais e o SAMU no local, onde socorreram a LUISDAIARA; que NATAL foi embora a pé, pois deixou o veículo Ford/Pampa no local;
que relata já ter presenciado diversas discussões entre o casal, onde LUSDAIARA sempre xingava o NATAL com diversas palavras de baixo calão, e que NATAL nunca reagia, nem chegava a revidar os xingamentos
; que nunca presenciou nenhuma agressão física entre o casal; que relata ter presenciado uma discussão, no Mercado do NATAL, onde LUSDAIARA chegou a apontar o revólver para NATAL; que a arma em questão é a mesma que NATAL atirou contra LUSDAIARA; que NATAL dizia que a arma era para a segurança do mercado; que na data de ontem não sabia que NATAL estava armado [...]”.

Interrogado em 27/08/2020, NATAL respondeu:

“Que a vítima e o interrogando conviveram por doze anos e o interrogando ajudou a criar o filho de LUSDAIARA, KALIL PEREIRA LIMA, o qual, atualmente, tem vinte anos; que na data de 24/08/2020 dirigiu-se à Mercearia de MÁRCIA MENEZES, na Gleba Dom Bosco, nesta cidade, por volta das 21h30; quando lá chegou, a vítima LUSDAIARA já estava no local; que MÁRCIA e o esposo dela, ‘NEGO’, eram amigos do casal; que permaneceram ali no local por cerca de trinta minutos, sentados à mesa, conversando e ingerindo bebida alcoólica; que em determinado momento, ficaram no local apenas MÁRCIA, CLEDNILSON, conhecido por MARANHÃO, o interrogando e a vítima; que NEGO estava no interior da casa, situada aos fundos da mercearia; que
em determinado momento, passaram a falar sobre uma discussão que existiu, um pouco antes, entre MÁRCIA e NEGO; que ao se posicionar sobre o fato, a vítima LUSDAIARA disse-lhe: ‘homem é assim mesmo, qualquer coisa quer agredir mulher’; que o interrogando disse: ‘não é assim, homem não vai agredir mulher sem motivo’; que LUSDAIARA então falou: ‘homem tem mania de ser homem só pra mulher, um homem falou de ‘quebrar sua cara’’ aqui e você não fez nada’
; que LUSDAIARA referiu-se a uma ofensa de que o interrogando foi vítima, havia um mês; que o interrogando falou: ‘LUSDAIARA, eu fiz uma coisa certa para evitar um problema e você deveria me defender’; que
LUSDAIARA continuou as ofensas, dizendo que o interrogando era ‘corno’, ‘viado’, dizendo que o interrogando não era homem; que LUSDAIARA se levantou, descontrolada, e apontou o dedo para o interrogando, dizendo que o interrogando não tinha coragem; que o interrogando, então, sacou a arma e deixou rente ao corpo; que neste momento MÁRCIA interveio, dizendo: ‘NATAL, não faz nada não, fica de boa’; que o interrogando disse; ‘MÁRCIA, eu estou de boa’; que LUSDAIARA continuou discutindo e dizendo que ‘não tinha medo do revólvinho’, chamando de ‘corno, viado’; que LUSDAIARA também ofendeu as filhas do interrogando, afirmando que eram vagabundas; que então o interrogando alega ter perdido a cabeça e efetuado diversos disparos no rumo da vítima
; que o interrogando não viu que região do corpo de LUSDAIARA atingiu; que ficou apavorado quando viu que LUSDAIARA caiu;
que o NEGO veio ao local e o interrogando lhe disse: ‘aí NEGO, eu matei minha mulher’; que ficou desesperado, ‘levou a arma’ em direção à própria cabeça e atirou; que não se atingiu com o disparo, mas está ‘surdo’ com o barulho do disparo; que neste momento, caiu juntamente com a arma, e esta permaneceu no chão
; que
a arma consistia num revólver calibre .38, com capacidade para cinco projéteis, sem registro, que o interrogando possuía fazia cerca de doze anos
; que saiu do local dos fatos, em desespero, sem rumo; que com relação aos fatos descritos no procedimento cuja cópia segue anexa, referente a fatos ocorridos em 2018, ratifica suas declarações proferidas à época, acrescentando que o relacionamento do casal era conturbado e que era comum LUSDAIARA ofendê-lo, fato que KALIL PEREIRA LIMA poderá confirmar”.

No dia
28/08/2020
o Delegado de Polícia ouviu LINDOMAR MARTINS NOVAIS:

“Que foi intimado via telefone a comparecer nesta delegacia para prestar depoimento referente aos autos; que é conhecido como NEGO e convive com MÁRCIA MENEZES FARIAS há, aproximadamente, vinte anos; que conheciam o casal (NATAL e LUSDAIARA) há, aproximadamente, dois anos;
que NATAL aparentava ser tranquilo, nunca presenciou nenhuma agressão física entre eles, porém já tinha presenciado discussões verbais, mas durante estas não havia xingamentos por parte dos envolvidos
; que NATAL não comentava se tinha um relacionamento conturbado;
que NATAL sempre comentava que andava armado, mas o declarante nunca viu a arma dele
; que no dia do fato o declarante passou a tarde com NATAL, pois foram pescar juntos; que a pescaria acabou por volta das 17h00 e o declarante foi para a casa dele, enquanto NATAL disse que iria embora para a sua respectiva residência; que o declarante disse para MÁRCIA que iria se deitar, pois estava cansado, ocasião em que MÁRCIA lhe disse que já iria fechar o mercado; que MÁRCIA não comentou que NATAL e LUSDAIARA iriam ao comércio deles; que o declarante entrou no seu quarto e foi dormir, fato ocorrido por volta das 19h00; que
estava dormindo quando foi acordado por barulho que pareciam bombinhas; que se levantou e olhou pela janela, quando viu que MÁRCIA estava desesperada, chorando; que o declarante foi até ela e nisto, viu o NATAL, em pé, com as duas mãos na cabeça, o qual disse ao declarante: ‘NEGO, matei a minha mulher’
; que NATAL aparentava estar desesperado; que o declarante ficou abraçando MÁRCIA, que estava muito desolada, e a deixou sentada numa área; ao retornar para o local, não viu mais NATAL; que viu que LUSDAIARA estava caída no chão e viu que MARANHÃO já estava ligando, solicitando ajuda; que não presenciou os fatos, porém MÁRCIA lhe relatou que LUSDAIARA e NATAL começar e discutir verbalmente depois que começaram a conversas sobre as filhas de NATAL; que MÁRCIA não disse se LUSDAIARA havia xingado o NATAL; que após o fato, o declarante constatou que havia uma long neck de bebida ICE no chão, próxima à mesa; que não sabe informar quem foi que bebeu, pois estava dormindo; que não sabe informar se as pessoas que estavam naquele local estavam embriagadas; que MÁRCIA e MARANHÃO não aparentavam estar embriagados”.

KALIL PEREIRA LISBOA LIMA, filho da vítima, de 20 [vinte] anos de idade, foi ouvido na fase inquisitiva:

“Relata que sua mãe convive com NATAL há, aproximadamente, doze anos; residiram em Ouro Branco do Sul, distrito de Itiquira, até o ano de 2017; em julho daquele ano se mudaram para Rondonópolis, onde residem até a data atual; que o declarante sempre morou com o casal e por diversas vezes presenciou discussões entre eles, inclusive NATAL ‘ia pra cima’ de LUSDAIARA, com a finalidade de agredi-la; que NATAL é uma pessoa nervosa ‘dentro de casa’, por diversas vezes agrediu fisicamente LUSDAIARA, porém com as demais pessoas ele tem um bom comportamento; relata que sua mãe nunca dava queixa após sofrer as agressões e depois resolviam entre si; que não tinha conhecimento do boletim de ocorrência no 2018.245138, data do fato de 05/08/2018; acredita que, nesta época, estava em Guiratinga, morando com seu pai; que justamente se mudou para Guiratinga pelo fato de NATAL lhe ter agredido fisicamente após uma discussão que estava ocorrendo entre LUSDAIARA e NATAL; que o declarante foi intervir e acabou sendo agredido; que não registrou boletim de ocorrência sobre este fato; que ficou morando em Guiratinga durante um ano, depois voltou a morar com sua mãe e NATAL; que o declarante sempre intervinha quando percebia que NATAL ‘ia pra cima’ de sua mãe, com o objetivo de agredi-la; que NATAL sempre andava armado; que certa vez, em Ouro Branco do Sul, o declarante presenciou uma discussão entre sua mãe e NATAL, onde NATAL sacou a arma de fogo e apontou na direção de LUSDAIARA, onde o declarante entrou na frente e nisto ele guardou novamente a arma; que durante as discussões, LUSDAIARA xingava NATAL, mas nunca chegou a lhe agredir fisicamente; que sua mãe encontra-se internada na UTI do Hospital Regional, com morte cerebral [...]”.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de NATAL e, após manifestação favorável do Ministério Público, ela foi decretada pelo juízo singular em
01/09/2020
.

O laudo pericial, elaborado em
26/08/2020
pela POLITEC, aponta que LUSDAIARA apresentava
“ferimentos por projetil de arma de fogo no crânio e tórax”, “sem zona de tatuagem e/ou esfumaçamento, revelando que o projetil foi disparado com a arma à longa distância”
.

A vítima não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo, falecendo em razão deles no dia
31/08/2020
, conforme registrado na certidão de óbito.

O laudo de necropsia, confeccionado em
01/09/2020
, apontou que LUSDAIARA foi atingida por
3 [três] disparos no crânio e 1 [um] no hemotórax esquerdo
, e a causa da sua morte foi
“choque hipovolêmico e isquemia cerebral”
, produzidos por
“instrumento perfuro contundente”
.

No dia
04/09/2020
, NATAL apresentou-se
espontaneamente
na 2a Delegacia de Polícia da Vila Operária, quando foi cumprido o mandado de prisão.

Não consta dos autos que a arma apreendida tenha sido submetida à perícia.

A denúncia foi recebida em
10/09/2020
.

Em
19/11/2020
, KALIL PEREIRA LISBOA LIMA requereu sua habilitação como assistente de acusação e, após pronunciamento ministerial positivo, ela foi deferida pelo juízo de origem.

Na instrução processual, MÁRCIA MENEZES FARIAS ratificou as declarações prestadas na fase policial. Esclareceu que só escutou a conversa do casal quando
“os dois estavam alterados, eu ouvi que eles estavam conversando a respeito das filhas dele, ele deu um murro na cabeça dela, foi a hora que eu levantei para interferir, para eles não brigarem; ela falou de chamar a polícia: ‘você vai me bater, eu vou chamar a polícia’; eu falei: ‘nós é amigo, não vamos brigar, vamos parar’; aí foi a hora que aconteceu a coisa”
.

“Juíza: O que aconteceu em seguida?

T:
Ele meteu a mão na cintura para puxar o revólver; eu tentei tomar, não consegui; ele me empurrou com uma mão e atirou nela, me tirou da frente dela, porque eu estava de costas pra ela
.

J: A que distância que ela estava dele?

T: Ah, um metro, um metro e pouquinho, mais ou menos. Eu não tenho muita noção porque eu estava de costas pra ela, eu tava em cima dele.

J: Ela tentou correr?

T: Eu estava de costas pra ela, eu não vi o que ela fez nas minhas costas, porque eu estava de costas pra ela; eu estava de frente pra ele pra tentar apaziguar, pra acalmar ele.

J: E o que ele dizia?

T: Ele só puxou o revólver e atirou nela, foi muito rápido.

J: Você viu quantos disparos ele efetuou ou não?

T: Na hora eu ouvi – como eu estava muito em cima dele quando ele me tirou – o primeiro tiro eu já perdi a noção de tudo; aí ela já estava caída no chão;
ele foi pra correr, ele voltou, atirou de novo nela e correu
.

J: Quem estava no local no momento?

T: Eu, o MARANHÃO, ela e ele. Nós quatro.

J: Você estava de costas para ela, de frente para ele, é isso?

T: Sim.

J: Tinha como ela se desvencilhar dele, sair correndo ou se esconder em algum lugar, ou não?

T: Não tinha, porque ele já estava com a arma na mão. Ele tava com a arma na cintura, né.

J: Alguma vez ela mencionou para vocês se o relacionamento deles era conturbado?

T: Nunca mencionou nada, ela era muito reservada, muito calada.

J: Você disse que ele deu o primeiro tiro e correu. Quanto ele correu?

T: Ele deu o primeiro tiro, não consegui ouvir, porque na hora eu fiquei atordoada né; aí ele saiu, eu saí, ele atirou e foi embora.

J: Ele saiu, voltou e atirou de novo?

T: Não,
ele não saiu do quintal da minha casa; ele andou um pedaço e voltou onde ela tava caída; foi a hora que ele atirou e foi embora. Ela já tava caída
.

J: Mas ele atirou contra ela?

T: Sim, atirou nela.

J: E você viu o momento que ele atirou nela pela segunda vez?

T: Foi a hora que eu tava em gritos no quintal, em desespero. Foi algo muito chocante, eu nunca presenciei algo assim.

J: A pergunta você não me respondeu. Você viu ele efetuar o segundo disparo?

T: Na hora do segundo disparo eu tava correndo no quintal, ele andando e eu correndo no rumo dele; a hora que ele voltou que eu ouvi o disparo; ele deu mais tiros, mas eu não consegui olhar; a gente ouviu mais tiros, mais quatro tiros.

J: Você viu se ele atirou contra ele próprio?

T: Não vi.

J: Você disse que, depois do primeiro, ele ainda efetuou mais quatro disparos?

T: Foi os tiros que foi ouvido, né.

J: Quando ele efetuou o primeiro disparo e saiu, ele saiu do quintal? Como foi isso?

T: Não, no próprio quintal, ele não saiu, andou um pedaço no quintal, mesmo.

J: Ele disse alguma coisa?

T: Pra mim, não. Ele atirou, eu fiquei desesperada, fiquei muito mal.

[...]

J: Ela estava de frente para suas costas, ou ‘costa com costa’ com você?

T: Da forma como ela estava caída, ela estava de frente para minhas costas.

[...]

MP: A senhora viu, em algum momento, a vítima LUSDAIARA xingar o NATAL?

T: Não, não aconteceu isso.

[...]

Assist. Acusação: O NATAL era conhecido como uma pessoa arrogante, que andava sempre armado?

T: Que ele era ignorante, não,
mas que ele andava sempre armado, sim.

Assist.: Essa arma ele andava na cintura ou só dentro da mercearia?

T: Eu não sei bem, eu sei que, nesse dia, ele estava com a arma.

Assist.: Você já presenciou ele com a arma outras vezes?

T: Uma vez que ele veio na minha casa ele mostrou, mas ele guardava no carro, não na cintura.

Assist.: Ele mostrou para ameaçar?

T: Não, mostrou por mostrar, sem maldade nenhuma.

[...]

Adv. Defesa: Ambos estavam bebendo?

T: Sim, mas não estava ninguém embriagado.

Adv.: No seu depoimento na delegacia, como a senhora já confirmou à doutora Juíza que é verdade o que a senhora disse lá, a senhora disse assim: “imediatamente a declarante ficou entre eles, para que parassem a discussão, e ficou de frente para NATAL, onde sentiu que NATAL empurrou a declarante para o lado e, em seguida, efetuou disparos contra LUSDAIARA”. Eu pergunto à senhora, qual foi a palavra que LUSDAIARA dirigiu ao NATAL quando ele ficou alterado?

T: No momento da alteração dele, ele deu um soco na cabeça dela.

Adv.: A senhora ouviu qual foi o momento da palavra ‘suas filhas são vagabundas’?

T: Essa palavra ela não falou ‘suas filhas’, os dois estavam conversando entre eles, aí ela só falou pra ele: ‘mas você sabe’, aí ele alterou; foi nesse momento que ele já estava alterado, eu não sei o que eles estavam conversando, porque nós não ouvia; eu só vi a hora que ela falou: ‘mas você sabe que uma filha sua é uma pessoa boa e a outra não era’; aí foi a hora que ele deu o murro na cabeça dela.

Adv.: Vou perguntar mais uma vez a verbalização. Ela falou que era uma pessoa boa, ou falou que uma das filhas era vagabunda? Gostaria que a senhora falasse o que a senhora ouviu.

T:
Ela falou que uma das filhas era gente boa e a outra não prestava.

Adv.: Em algum momento a senhora ouviu as palavras ‘corno, viado’?

T: Não, em nenhum momento teve essas palavras. Eu estava próxima a eles, quando eles estavam alterados.

Adv.: Antes da alteração a senhora não ouviu nada?

T: Não, não tinha discussão, eles tavam conversando normal, no momento eles alteraram.

Adv.: Tem um conflito na sua declaração que eu gostaria que a senhora esclarecesse. Para a juíza, a senhora disse que no primeiro tiro a senhora entrou em trauma e saiu correndo para o quintal, e que ouviu os tiros, mas não viu dando os tiros; já para o Promotor a senhora disse que teve o primeiro tiro, o NATAL saiu, depois voltou e deu mais três tiros na vítima. Qual das versões a senhora vai manter?

T:
A versão que eu falei né, na hora do primeiro disparo eu tava ‘em cima’, foi a hora que ele me tirou
; aí eu entrei em desespero, eu vi ele caminhar no quintal, ele não saiu do quintal; foi a hora que eu ouvi mais tiros. Foi a hora que todos os vizinhos já correu pra cá.

Adv.: Então, que fique bem claro, a senhora ouviu mais tiros ou a senhora viu ele dando tiro na LUSDAIARA?

T: Eu não vi,
eu
ouvi
ele dando os tiros
, como eu falei, da primeira vez eu tava de costas pra LUSDAIARA.

Adv.: Quem está do seu lado? Tem alguém na sala contigo MÁRCIA?

T: Aqui, na minha casa, só tá eu.

Adv.: Não, na sala onde você está.

T: Eu estou na área, não estou na sala. Estou sentada aqui na área porque está muito calor.

Adv.: Tem mais gente ao seu lado?

T: Não.

Adv.: A Polícia não pediu as câmeras de segurança do seu estabelecimento?

T: Não pediu.

Adv.: Na sua declaração, você diz assim: ‘que NATAL pedia para que LUSDAIARA parasse com o assunto’; você viu esse momento mesmo?

T: Foi a hora que eles já estavam em pé, discutindo, aí ela só falou pra ele que ele não podia achar ruim do fato das filhas dele; aí
foi a hora que ele já alterou e foi tudo muito rápido
.

Adv.: Eu pergunto, a senhora ouviu NATAL dizer para LUSDAIARA que parasse com aquele assunto?

T: Eu não tenho certeza do que eu falei, eu tava muito nervosa.

Adv.: Isso é o que você disse na delegacia, tá escrito aqui. Você disse que tentou intervir; quando você se aproximou você afirmou que NATAL dizia para que LUSDAIARA parasse com aquele assunto, é isso?

T: Sim, eu falei no testemunho, pediu só uma vez, foi a hora que ela tentou explicar e ele fez o que fez.”

CLEDNILSON SANTANA MACHADO, o MARANHÃO, foi ouvido em juízo e reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva. Esclareceu que NATAL e LUSDAIARA estavam discutindo antes do fato, e que a vítima chamava as filhas do recorrente de
“vagabunda e outras coisas assim”
.

“Juíza: [lendo o depoimento de CLEDNILSON na delegacia] ‘que nisto ela pegou o aparelho celular e dizia que iria ligar para a polícia, porque NATAL gostava de bater em mulher’.

T: Essa parte aí eu não lembro, isso aí eu não falei não.

J: Ela pegou o telefone para ligar para a polícia ou não?

T: Ela pegou o telefone e falou de ligar pra polícia, até aí eu me lembro, agora de gostar de bater, eu não ouvi, não.

J: ‘Em seguida, começou a xingar NATAL com diversas palavras de baixo calão’.

T: Exato.

J: Ele se dirigia a ele xingando ele?

T: Xingando ele.

J: O senhor se recorda do que ela xingava ele?

T: Acho que de safado, juro pra você que eu não tô lembrado na memória agora.

J: Safado e o que mais?

T: Vagabundo, safado, xingando ele.

J: Esse xingamento foi depois que ele empurrou e ela caiu no chão, foi isso?

T: Foi, foi depois que ele bateu nela e caiu a touca da cabeça dela, foi depois, ela começou a xingar ele.

J: [prosseguiu lendo as declarações extrajudiciais de MARANHÃO, que as confirmou].

[...]

T: Ele falou: ‘fala de novo se você for mulher’; aí ela falou e foi a hora do acontecimento, de uma hora pra outra já aconteceu e eu saí correndo mais a MÁRCIA.

[...]

J: LUSDAIARA repetiu os xingamentos?

T: Foi, aí ele já sacou a arma. Na hora que ela terminou de falar já escutei o barulho do tiro.

[...]

J: O senhor disse que ouviu NATAL dizer: ‘matei minha mulher’. Que distância o senhor estava quando ouviu isso?

T: Uns cinco metros, eu acho. Ele colocou a mão na cabeça e falou ‘matei minha muié’, ficou gritando lá no terreno. [prosseguiu, confirmando as declarações extrajudiciais]

J: O NATAL estava embriagado?

T: Não dava pra ver. A gente sempre bebia, direto, no dia mesmo nós já tinha bebido muito, falar que é embriagado é mentira, porque a gente bebe muito né; tem gente que bebe e não percebe. Ele mesmo bebia, não estava muito alterado.

J: Nessa convivência que o senhor tinha com o casal, o senhor já viu eles discutirem, se agredirem verbal ou fisicamente?

T: Só verbalmente, os dois, mais era ela, ela xingava muito ele. Nóis ficava no mercado e eles discutiam, de vez em quando, era verbalmente só, xingando.

J: Ele revidava os xingamentos?

T: Na minha frente não, eu nunca vi.

J: O senhor nunca presenciou agressão física?

T: Não, não. Só naquele dia, mesmo.

J: O senhor disse na delegacia que presenciou uma discussão onde LUSDAIARA chegou a apontar o revólver para ele, é verdade?

T: Verdade.

J: Quanto tempo antes desse fato?

T: Não sei, não lembro de jeito nenhum.

[...]

MP: No dia, ela xingou ele depois de ser agredida?

T: Não, ela começou xingar as filhas dele, ele pediu pra parar, ela não parou; foi a hora que ele bateu na cabeça dela assim, tirou a touca; ela começou xingar as filhas dele primeiro.

MP: O senhor disse que ele falou: ‘repete’. Foi antes ou depois de bater nela? O senhor tem que ser claro aqui!

T: Foi depois que ele já tinha batido nela, que tirou a toca dela.

MP: Então ele bate nela e fala ‘repete’?

T: Exatamente. Repete o que você falou. Aí ela repetiu.

MP: Depois que ele bateu nela?

T: Foi.

[...]”

Questionado pelo advogado de defesa, MARANHÃO confirmou que LUSDAIARA chamava uma das filhas de NATAL de
“vagabunda, que não prestava, essas palavras de baixo calão, nós pedia pra ela parar e não parava”
, enquanto NATAL dizia:
“para com isso, respeita minhas filhas”
,
“mas ela continuava xingando”
.

LINDOMAR, esposo de MÁRCIA, disse em juízo que
“passou a tarde pescando com NATAL e outros colegas”
, e que estava dormindo na hora do crime, não tendo presenciado os fatos.

KALIL, filho da vítima e assistente de acusação, relatou que NATAL e sua mãe conviveram entre doze e treze anos,
“não foi bom marido e foi um padrasto muito ruim”
, pois eram comuns as discussões entre eles, não sabendo discorrer sobre os motivos. Acresceu que saiu de casa porque não se dava bem com o padrasto e que, em certa oportunidade, quando moravam em Ouro Branco, presenciou ele apontando uma arma para sua mãe, após uma discussão do casal.

NÁBIA MARQUES DOS SANTOS, filha mais velha de NATAL, foi ouvida como informante e declarou que, por um determinado período, trabalhou com seu pai e a vítima. Acrescentou que era comum LUSDAIARA
“ofender, xingar meu pai na frente dos outros de viado, corno, vagabundo, esses termos que ela usava”
. Não sabe a razão pela qual foi chamada de vagabunda pela vítima,
“porque nunca deu motivo”
. Questionada pelo Ministério Público, respondeu que sabia que seu pai tinha uma arma de fogo,
“mas ele não mostrava para a gente”
.

NÁDIA MARQUES DOS SANTOS, filha mais nova de NATAL, limitou-se a abonar a conduta de seu genitor. Disse que em 2014 trabalhou no mercado deles, não sabendo precisar por quanto tempo,
“mas foi mais de mês”
, e que sempre se deu bem com a vítima, que sempre estava no estabelecimento. Indagada pela defesa, relatou que presenciou
“brigas verbais”
, e a falecida
“chamava ele de corno, vagabundo, viado”
. Confirmou que seu pai possuía uma arma de fogo, mas não sabia se ele andava armado.

JONAS SOARES DA COSTA, testemunha arrolada pela defesa, informou que NATAL é padrinho de seu filho, de 13 [treze] anos de idade, e tomou conhecimento dos fatos por meio de terceiros. Disse que a convivência do casal era bastante conturbada,
“eles brigavam muito, ela agredia ele com palavras de baixo calão, xingando ele”
, que chegou a presenciar em algumas oportunidades.
“Ela mandava ele tomar no cu, chamava ele de viado, mandava ele calar a boca, chamava ele de corno, falava que ele era um merda, ele falava ‘para com isso mulher’, e ela continuava”
,
“mas depois ficava tudo normal”
.

Questionado pelo assistente de acusação, informou que NATAL possuía uma arma
“para defender seu comércio”
.

ADEMILSON PIMENTA DOS SANTOS declarou que raramente frequentava a residência do casal, mas que a relação deles era conturbada,
“eles sempre discutiam quando a gente saía junto”
. Relatou que nunca presenciou agressões físicas entre eles, apenas verbais.
“Ela gritava ele de safado, corno, vagabundo, tudo quanto é palavra que vinha na boca dela, ela falava”
.

Interrogado, NATAL confessou o crime e disse que LUSDAIARA era
“honesta, inteligente, trabalhadora, mas era bipolar, no mesmo tempo que ela estava bem, ela estava mal”
. Esclareceu que, no ano de 2018, a falecida
“registrou um B.O. contra ele”
, não sabendo dar maiores detalhes acerca da motivação da ocorrência, mas que era constantemente xingado por ela de
“corno, vagabundo moleque”
, pois não aceitava as cobranças do recorrente sobre as tarefas diárias que devia desempenhar no
“mercadinho”
do casal, que eram retrucadas por ele.

Questionado acerca das questões financeiras, relatou que era LUSDAIARA quem controlava todas as contas do casal e do comércio deles e que nunca houve discussão sobre esse tema.

Sobre o dia do crime, disse que, no período da tarde, pescou com LINDOMAR e outros amigos.

“R: Eu vim do rio com a ideia de passar no MARQUINHOS e ir pra casa; era umas quatro e meia, cinco horas da tarde ela mandou mensagem pra mim que ia lá pra MÁRCIA; aí eu cheguei no MARQUINHOS com o MARANHÃO, peguei uma latinha de cerveja, ela chegou na ‘motinha’ dela, sorridente, começamos a conversar, eu falei: ‘não vai tomar nada não?’; ela foi lá e pegou uma garrafinha de ‘ice’ e sentou um pouquinho com nós, tava de boa, graças a Deus; aí ela falou pra gente descer lá pra MÁRCIA, ela ia fritar uma batatinha; o clima estava bom, eu falei: ‘beleza’; chegamos lá, a primeira coisa que a MÁRCIA falou foi que o NEGO chegou estressado do rio, aí foi a hora que começou a discussão, ela entrou no meio, começou a falar as coisas, começou a discussão.

J: O senhor andava sempre armado?

R: Não senhora, eu tinha arma, mas não andava sempre armado, não. Nesse dia eu levei porque tinha ido para o rio, então eu levei pra não deixar em casa, eu não gostava de deixar lá quando eu saía.

J: Quando o senhor chegou na MÁRCIA o senhor estava armado?

R: Eu estava com ele.

J: Como começou a discussão no estabelecimento da MÁRCIA?

R: Foi assim doutora, logo que nós chegamos a MÁRCIA começou a contar que o NEGO tava estressado; aí ela já falou: ‘esses homens é assim mesmo, qualquer coisa quer partir pra cima da muié’; fiquei quieto, de boa.

J: O marido da MÁRCIA estava lá?

R: Não, ele tinha ido pra dentro da casa dele, emburrado pra lá, eu nem vi ele. Aí o pessoal foi ‘raleando’ e sobrou só eu, a LUSDAIARA, a MÁRCIA e o MARANHÃO; eu levantei e falei: ‘vamos embora?’; aí a MÁRCIA falou: ‘não, não vão embora agora não, agora que diminuiu o movimento, agora que eu vou poder dar atenção pra vocês, tomar uma cervejinha com vocês’; aí eu falei ‘tá bom’ e ela também concordou, normal; aí a MÁRCIA tocou no assunto de novo: ‘o NEGO chegou do rio nervoso, querendo brigar comigo’; eu achei estranho, falei que bêbado ele não tava; ‘você tá defendendo o NEGO’; ‘não estou falando a verdade pra você, MÁRCIA’; aí ela [LUSDAIARA] tornou a repetir: ‘esses homens é assim mesmo, qualquer coisinha quer vir pra cima da muié’; eu falei: ‘LUSDAIARA, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a discussão é do NEGO e dá MÁRCIA, nóis dois tá de boa’; ‘não, mas é mesmo, o cara falou que ia quebrar sua cara aqui e você não fez nada, você é muito homem pra mulher’; eu falei ‘deixa isso quieto, você devia ter uma admiração por mim porque eu não fiz nada, o cara só falou de quebrar minha cara, mas não fez nada, me respeitou’;
‘você é homem nada, rapaz, você é um calça frouxa’
, sei lá o que ela falou pra mim, eu não lembro bem doutora se eu empurrei a perna dela, falei: ‘para com essa moagem sua’; aí ela levantou: ‘você é vagabundo, não é homem não, e suas filhas também são vagabundas’; eu não saquei a arma e atirei nela não, doutora; aí ela xingou minhas filhas de vagabundas eu saquei a arma e não falei mais uma palavra, fiquei calado; a MÁRCIA viu eu com a arma e encostou em mim: ‘NATAL, você não vai fazer besteira não’; eu falei: ‘ô MÁRCIA, você sabe que eu sou de boa, agora eu não entendo porque ela me ataca desse tipo’;
aí ela falou: ‘deixa ele MÁRCIA, esse vagabundo tá pensando que eu tenho medo desse revolvinho dele? Ele é vagabundo’; aí eu disparei contra ela, não vi mais nada
; aí ela caiu e eu vi que tinha acertado o tiro nela, vi sangue na boca dela, eu fiquei doido; nisso o NEGO vinha de frente comigo, é a única testemunha que viu, não tô mentindo; aí peguei [aos prantos] ‘ai, meu Deus’ [a Juíza pede que lhe sirvam água];

J: Pois não senhor NATAL, pode continuar.

R: [depois de alguns instantes ele prossegue, enxugando as lágrimas] No momento que eu vi aquela situação, não era meu objetivo fazer aquilo com ela; o NEGO vinha de frente comigo e eu falei: ‘matei minha mulher, NEGO, fiz cagada, cara’; peguei levei o revólver na minha cabeça e atirei, só que eu não sei se foi Deus, o que que foi, o tiro não acertou na minha cabeça, porque no que eu puxei o dedo ele me derrubou, saiu da minha mão, caiu; eu passei a mão na minha cabeça, não vi sangue, estava zonzo, com aquela catinga de pólvora; levantei e tomei rumo ignorado.

J: O senhor empurrou a MÁRCIA com a mão para que ela saísse da frente de LUSDAIARA?

R: Não senhora. A MÁRCIA posicionou do meu lado, quando a LUSDAIARA começou a me xingar de novo, acho que ela passou perto de mim, não lembro muito bem.

J: Quantos disparos o senhor efetuou?

R: Acho que foi de um a três tiros.

J: Quando o senhor diz que apontou a arma pra cabeça, quanto tempo decorreu entre o momento em que o senhor a viu sangrando até o senhor apontar a arma pra sua cabeça?

R: Doutora, foi muito rápido; no que ela caiu, o NEGO tava passando perto de mim, eu acho que ele nem sabia, acho que ele escutou o tiro, não sei; ele falou assim: ‘que negócio é esse, vocês saem a casa de vocês pra vir brigar na casa dos outros’; aí eu falei: ‘ô NEGO, eu atirei na minha mulher’; foi a hora que eu disparei, não deu um minuto, não.

J: Como o senhor descreve sua emoção naquele momento?

R: O meu sentimento é que eu não queria matar ela, como se fosse o demônio, naquela hora eu fiquei fora de mim; quando eu entrei na minha pessoa de novo, eu vi que fiz besteira; naquele momento pra mim, tinha acabado tudo, a minha intenção não era tirar a vida dela [...] eu não saquei a arma e já atirei nela, o problema foi a agressividade dela.

J: Nesses doze anos que o senhor conviveu com ela, já passou pela sua cabeça de tirar a vida dela?

R: Nunca, de tirar a vida dela, não. [...]”

O boletim de ocorrência referido pelo recorrente foi juntado ao caderno investigativo e trata de uma ocorrência de violência doméstica registrada por LUSDAIARA na delegacia de polícia, no ano de 2018,
na qual expressamente requereu que não fossem fixadas medidas protetivas

“já que tudo não passou de um acidente, pois NATAL não a feriu”
[palavras de LUSDAIARA – Termo de Declarações no 5395/2018 – ID. 89508175, pág. 30].

Encerrada a instrução processual, NATAL foi pronunciado por feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, IV, e VI, c/c § 2o-A, I, e art. 61, II, “j”, ambos do CP] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], com implicações das Leis no 8.078/90 e 11.340/06.

No que pertine ao
motivo fútil
, sobressai dos autos que as discussões e os
“xingamentos”
proferidos pela vítima eram uma constante ao longo dos treze anos em que conviveram maritalmente, como se vê da prova testemunhal produzida em juízo.

No dia do fato, LUSDAIARA não só xingou o recorrente como também ofendeu as filhas dele, chamando-as de vagabundas, o que foi repetido à exaustão, mesmo após NATAL ter desferido um soco na cabeça dela e ter sacado a arma.

CLEDNILSON, o MARANHÃO, que estava na mesma mesa que o casal, relatou que LUSDAIARA pegou “duas long necks” nas mãos e ameaçava jogá-las em NATAL, em revide à agressão física que havia sofrido instantes antes.

Assim, é possível visualizar, pelos indícios coletados, que houve
animosidade prévia
, decorrente do entrevero relatado pelo réu e pelas testemunhas ouvidas na instrução processual.

Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a
agressões verbais
e físicas da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Desse modo, a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

No tocante à qualificadora de emprego de recurso que dificultou o impossibilitou a defesa da vítima, é possível concluir, pelas declarações de MARANHÃO, que
a vítima, mesmo apôs ver NATAL com a arma em punho, repetiu os xingamentos, ao invés de calar-se ou de retirar-se do local
.

Assim, pela análise da dinâmica do fato, é possível concluir que LUSDAIARA visualizou seu companheiro armado, foi questionada por ele e, ainda assim, voltou a verbalizar os xingamentos que havia proferido minutos antes, contra as filhas dele, o que desautoriza a manutenção da sobredita qualificadora, pois a vítima não foi surpreendida pela ação do recorrente.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) seja absorvido pelo de homicídio, anoto que
o art. 78, I, do Código de Processo Penal, estabelece que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência daquele, sob pena de, aplicando-se entendimento contrário, implicar em ofensa o princípio da soberania dos veredictos.

Colhe-se da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI No 10.826/2003) - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 78, I, do Código de Processo Penal, submete à competência do Júri o julgamento dos crimes conexos, fixando a prevalência do Tribunal Popular sobre outro órgão da jurisdição comum. [...] (REsp 1360248/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014).

Este Sodalício já se pronunciou em situação análoga,
verbis
:

[...]
Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.
(Ap 1777/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016 - destaquei).

Assim, diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, bem como acerca das circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia, e quanto ao porte ilegal de arma de fogo,
a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto ]art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal].

Por derradeiro, no que tange ao
pedido de revogação da prisão preventiva de NATAL
, verifico que ela foi mantida na pronúncia sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao disposto no Artigo 413, § 3o do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o acusado responder a todo o processo preso e, depois de pronunciado pela prática de crime de feminicídio consumado ser colocado em liberdade.

Além disso, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado, porque que estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando
a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal
.

Ademais, tal medida justifica-se como
conveniente à instrução processual, ante a conveniência da intimação pessoal do acusado da pronúncia
, prevista no Artigo 420, I, do Código de Processo Penal e
seu interrogatório em Plenário do Júri, o que poderia ficar prejudicado com a sua prematura soltura
, a qual, por fim, também
atrapalharia a aplicação da Lei penal, caso ao final seja condenado
.

A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime supostamente praticado, caracteriza grande
risco à ordem pública
, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, dolosos contra a vida,
existe necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do acusado
”
.

No tocante à garantia da ordem pública, observo que esta ação penal é a única mácula que paira na folha de antecedentes de NATAL, de modo que não se afigura idôneo dizer que sua prisão é necessária para a manutenção da ordem pública, pois não há elementos que autorizem concluir que, posto em liberdade, ele irá cometer novos crimes.

Em relação à aplicação da lei penal, não é possível deduzir que, posto em liberdade, ele irá frustrá-las, uma vez que, desde a data do crime, NATAL compareceu para ser interrogado em 27/08/2020, quando confessou o crime, e após ter sua prisão preventiva decretada em 01/09/2020, ele
apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, na 2a Delegacia de Polícia Civil da Vila Operária, em Rondonópolis, no dia 04/09/2020
.

Por fim, quanto à conveniência da instrução criminal, não há elementos que permitam concluir que NATAL possa, de qualquer forma, interferir na produção de provas.

Assim, em que pese o recorrente ter permanecido preso até a sua pronúncia,
verifico que, neste momento processual,
é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas
, razão pela qual
determino a imediata
expedição de alvará de soltura
em favor do paciente
NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

O recorrente deverá ser
expressamente advertido sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por NATAL REIS MOREIRA DOS SANTOS, para:

1)
afastar as qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima; e
2)
substituir a prisão preventiva dele por cautelares diversas
, mantendo, no mais, integralmente a pronúncia.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021